Tribunal: STF
Processo: HC 231851
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA: AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA SUA APLICAÇÃO. MAUS ANTECEDENTES. CONTUMÁCIA DELITIVA. AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 26.8.2023 por Thiers Ribeiro da Cruz e Bruna Couto Ferreira Ribeiro da Cruz, advogados, em benefício de Lucian Momesso, contra decisão do Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 8.5.2023, denegou o Habeas Corpus n. 810.124/SP.



O caso



    2. Consta dos autos terem sido o paciente e o corréu Jefferson Fernando dos Santos Batista presos em flagrante, em 12.1.2023, pela apontada prática do delito previsto nos incs. I e IV do § 4º do art. 155 c/c o inc. II do art. 14 do Código Penal (furto qualificado tentado), convertida a prisão em flagrante de ambos em preventiva, em 13.1.2023, pelo juízo da Segunda Vara da comarca de Itapira/SP. 



    3. Em 19.1.2023, o Ministério Público estadual apresentou denúncia contra o paciente e o corréu, recebida pelo juízo da Segunda Vara da comarca de Itapira/SP em 23.1.2023 (Ação Penal n. 1500047-54.2023.8.26.0272). Narrou-se na inicial acusatória:



    “Consta dos autos do incluso inquérito policial que, no dia 12 de janeiro de 2023, por volta das 16h20, no interior do estabelecimento Comercial Itafrig Industria e Comércio, localizado na Rua 24 de outubro, nº 166, nesta cidade e Comarca de Itapira, LUCIAN MOMESSO, qualificado às fls. 41, e JEFFERSON FERNANDO DOS SANTOS BATISTA, qualificado às fls. 40, agindo em concurso e unidade de desígnios com outro indivíduo ainda não identificado, tentaram subtrair, em proveito comum, mediante rompimento de obstáculo, bens móveis consistentes em fios elétricos pertencentes ao estabelecimento vítima, não se consumando o delito por razões alheias à vontade dos autores. 



    De acordo com o que foi apurado, os indiciados, desejosos de obter para si o patrimônio alheio, ingressaram no estabelecimento vítima, mediante rompimento de obstáculo, danificando um cadeado que trancava a porta da entrada. Enquanto JEFFERSON permaneceu vigiando na frente do imóvel, LUCIAN ingressou no seu interior, dirigindo-se até o quadro de energia ali existente, com a intenção de furtar os fios elétricos. 



    Ocorre que, a guarda municipal foi acionada e compareceu ao local, onde encontrou JEFFERSON na porta do local e LUCIAN no seu interior, defronte ao quadro de energia com vários fios dependurados, trazendo uma ferramenta na cintura e outra no chão.



    O delito apenas não se consumou em razão da chegada da guarda municipal ao local, efetuando a prisão em flagrante dos indiciados” (fls. 29-30, e-doc. 2).



    4. Pleiteando o trancamento da ação penal, ao argumento de atipicidade do fato imputado ao paciente, pela pretensa insignificância da conduta, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2010017-61.2023.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo, denegado pela Quarta Câmara Criminal em 20.3.2023. Tem-se na ementa do julgado:



    “HABEAS CORPUS – Furto qualificado – Pedido de trancamento da ação penal – Descabimento – Medida excepcional, viável apenas quando constatável de pronto inépcia da denúncia, atipicidade da conduta, ausência de indício de autoria ou causa extintiva da punibilidade, o que não se verifica na espécie – Impossibilidade do exame de questões envolvendo o mérito na via estreita do writ – Ordem denegada” (fl. 90, e-doc. 3). 



    5. Contra o acórdão do Tribunal de Justiça estadual impetrou-se o Habeas Corpus n. 810.124/SP no Superior Tribunal de Justiça. Em 8.5.2023, o Ministro Messod Azulay Neto denegou a impetração, em decisão com estes fundamentos:



    “Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de LUCIAN MOMESSO contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo no julgamento do HC n. 0006709-33.2016.8.26.0635. 



    Depreende-se dos autos que o paciente foi denunciado pela prática do crime previsto nos arts. 155, § 4º, incisos I e IV, c/c o 14, inciso II, ambos do Código Penal (fl. 201). 



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante a Corte de origem, que denegou a ordem (fls. 13-17). 



    Na hipótese, o impetrante aponta constrangimento ilegal na negativa de trancamento da ação, diante da atipicidade da conduta do paciente e da aplicação do princípio da insignificância. 



    Requer, ao final, a concessão da ordem para trancar definitivamente a ação penal n. 1500047-54.2023.8.26.0272, que tramita perante a 2ª Vara Criminal da Comarca de Itapira/SP. 



    A liminar foi indeferida às fls. 195-196. 



    Informações prestadas às fls. 201-227. 



    O Ministério Público Federal, às fls. 229-232, manifestou-se pelo não conhecimento do writ. 



    É o relatório. Decido. 



    Segundo relatado, busca-se na presente impetração o trancamento da ação penal pela aplicação do princípio da insignificância em favor do paciente. 



    Com efeito, a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça possui entendimento no sentido de que o trancamento da ação penal é medida excepcional, somente sendo admitido quando comprovado, de forma clara e precisa, a ausência de justa causa, em razão da atipicidade da conduta supostamente praticada pelo acusado, pela ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do crime, ou, ainda, pela incidência de extinção da punibilidade. 



    Na presente hipótese, destacou a Corte de origem que ‘as circunstâncias recomendam aguardar a devida instrução processual, inexistindo fundamento para o trancamento da ação penal’ (fl. 17).



    Ademais, ‘a prática do delito de furto qualificado por escalada, arrombamento ou rompimento de obstáculo ou concurso de agentes, caso dos autos, indica a especial reprovabilidade do comportamento e afasta a aplicação do princípio da insignificância’ (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.213.101/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 24/4/2023). 



    Nesse sentido: (...) 



    Diante de tais considerações, portanto, não se vislumbra a existência de qualquer flagrante ilegalidade passível de ser sanada pela concessão da ordem de ofício. 



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus” (fls. 136-137, e-doc. 3).



    A decisão monocrática transitou em julgado em 16.5.2023.



    6. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. Os impetrantes insistem no pleito de trancamento da ação penal.



     Alegam que “o caso em tela envolve tentativa de furto de fios usados do quadro de energia, com valor ínfimo, e, integralmente, restituídas à vítima, que não logrou prejuízo algum, seja com a conduta do paciente, seja com a consequência dela, de molde a afigurar-se desproporcional a inflição de sanção penal, face à irrelevância da lesão produzida” (fls. 3-4, e-doc. 1). 



    Ressaltam que, no “interrogatório perante a autoridade policial, o paciente confirmou a conduta que lhe é imputada, tanto que procurou prontamente justificá-la, ‘porque tem uma filha que está completando 6 (seis) meses hoje e precisa comprar leite’ (p. 43). Ainda assim, o Ilustre representante do órgão Ministerial, denunciou o paciente como incurso nas iras do art. 155, § 4º, incisos I e IV c/c artigo 14, inciso II, ambos do Estatuto Repressivo” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Salientam que “o reconhecimento das ilegalidades apontadas acima prescinde de dilação probatória, posto que todos os elementos já estão cristalizados na própria decisão” (fl. 6, e-doc. 1).



    Asseveram que “não houve o enfrentamento técnico das teses aventadas no remédio heroico, eis que apenas foram repetidas as teses sem qualquer explicar sua relação com a causa ou questão decidida, limitando-se à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida (art. 315, §2.º, I, do CPP). Como também, houve nulidade no v. acórdão carente de fundamentação (art. 564, inciso V, do CPP). E não é só, houve outra nulidade na r. decisão que não exarou fundamentação válida para denegar a ordem (art. 93, inciso IX, da CF)” (sic, fls. 6-7, e-doc. 1).



    Defendem que este Supremo Tribunal teria firmado orientação no sentido de que “a situação de tentativa de furto enquadra-se dentre as hipóteses excepcionais em que é recomendável a aplicação do princípio da insignificância, reconhecendo-se a atipicidade material da conduta” (fl. 8, e-doc. 1). 



    Anotam “ser consolidado o entendimento, exposto, no STJ, no sentido de que nem mesmo as circunstâncias de caráter pessoal, tais como a reincidência e os maus antecedentes, têm o condão de impedir a aplicação do princípio encimado, pois este liga-se diretamente ao bem jurídico tutelado, que, na espécie, em razão do pequeno valor econômico, está excluído do campo de incidência do Direito Penal” (fl. 11, e-doc. 1).



    Insistem não trazer “qualquer benefício ao Estado movimentar a máquina do Judiciário para ao final do iter processual o paciente ser submetido a édito condenatório em regime aberto com a substituição da pena corporal por penas restritivas de direitos, ou até mesmo, estimular este causídico a esgotar todas as vias recursais em prol do paciente na busca do reconhecimento da atipicidade de sua conduta, porque se for o caso vai” (sic, fl. 12, e-doc. 1). 



    Para corroborar os argumentos apresentados, citam julgados do Superior Tribunal de Justiça e deste Supremo Tribunal. 



    Estes os pedidos e requerimentos:



    “Liminarmente: 



    a. O deferimento do pedido urgente de liminar em habeas corpus, independentemente de informações da Quinta Turma do STJ, ora autoridade coatora, frente a fértil documentação acostada na íntegra (art. 660, § 2º do CPP) e diante da possibilidade de consulta digital dos autos do habeas corpus cuja ordem foi denegada (810.124/SP); 



    a.1 O sobrestamento da Ação Penal nº 1500047-54.2023.8.26.0272 para o fim de fazer cessar, desde já, incontinenti, a coação ilegal que sofre o paciente, diante da atipicidade da conduta do paciente e da aplicação do princípio da insignificância; 



    c. A inclusão em pauta para julgamento por videoconferência, oportunidade em que esta defesa proferirá sustentação oral;



    d. Caso assim não entendam, na remotíssima hipótese de não conhecimento do pedido, seja a ordem concedida de ofício nos moldes do artigo 654, § 2º do Código de Processo Penal, diante do constrangimento ilegal retratado no presente writ.



    No mérito: 



    a. A concessão da ordem para convalidar a liminar anteriormente concedida para trancar definitivamente a Ação Penal nº 1500047-54.2023.8.26.0272, que tramita perante a 2ª Vara Criminal da Comarca de Itapira/SP, como imperativo de direito e irrefragável justiça” (fls. 13-14, e-doc. 1).



    7. Em 23.1.2023, a Ministra Rosa Weber, Presidente deste Supremo Tribunal, deferiu a liminar requerida no Habeas Corpus n. 224.293/SP, para revogar a custódia preventiva do paciente.



    8. Em 13.2.2023, foi negado seguimento ao Habeas Corpus n. 224.293/SP, mas concedida a ordem de ofício, para, ratificando a decisão liminar da Presidência deste Supremo Tribunal, revogar a prisão preventiva do paciente, decretada na Ação Penal n. 1500047-54.2023.8.26.0272, e determinar ao juízo da Segunda Vara da comarca de Itapira/SP o exame sobre a necessidade de aplicação de medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal.



    9. Em 22.2.2023, foi deferido o pedido de extensão da ordem concedida no Habeas Corpus n. 224.293/SP, para também revogar a prisão preventiva do corréu Jefferson Fernando dos Santos Batista, também decretada na Ação Penal n. 1500047-54.2023.8.26.0272, e determinar ao juízo da Segunda Vara da comarca de Itapira/SP o exame sobre a necessidade de aplicação de medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    10. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    De se realçar, inicialmente, que o pedido formulado no presente habeas é o trancamento da ação penal pela aplicação ao caso do princípio da insignificância. Não se cuida, pois, de análise de execução de pena de prisão, nem de regime de execução de pena, mas simples e objetivamente que se extinga a ação penal nesta instância. 



    Não se controverte nos autos sobre a ocorrência do furto. Não é ele negado. Também não pende questionamento sobre a reincidência do acusado, que não é negado sequer pelos impetrantes.



    A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 8.5.2023, denegou o Habeas Corpus n. 810.124/SP. Naquela ação se pleiteava, como se tem na presente, o trancamento da ação penal por incidência do princípio da insignificância. Quer dizer, o pequeno valor do furto imporia o afastamento do processo penal contra o autor da conduta.



    11. A decisão monocrática aqui questionada transitou em julgado em 16.5.2023.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    12. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie vertente.



    13. Como antes anotado, busca-se, no presente habeas corpus, a aplicação do princípio da insignificância, a conduzir ao reconhecimento judicial de atipicidade substancial da conduta, com o consequente trancamento da ação penal.



    Conforme pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, “o trancamento de ação penal traduz medida excepcional, admissível apenas em situações de manifesta atipicidade da conduta, de inegável presença de causa de extinção da punibilidade e de ausência de elementos mínimos da autoria e da materialidade” (HC n. 109.093, de minha relatoria, DJe 14.3.2012), o que não se tem na espécie. No mesmo sentido, por exemplo:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    1. O trancamento da ação penal, por meio do habeas corpus, só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa (HC 103.891, Redator para o acórdão o Ministro Ricardo Lewandowski; HC 86.656, Rel. Min. Ayres Britto; HC 81.648, Rel. Min. Ilmar Galvão; HC 118.066-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber; e HC 104.267, Rel. Min. Luiz Fux). O acolhimento da pretensão defensiva demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, impossível na via processualmente restrita do habeas corpus.



    2. O habeas corpus somente deverá ser concedido em caso de réu preso ou na iminência de sê-lo, presentes as seguintes condições: (i) violação à jurisprudência consolidada do STF; (ii) violação clara à Constituição; ou (iii) teratologia na decisão impugnada, caracterizadora de absurdo jurídico. Condições que não se apresentam na concreta situação dos autos.



    3. Na hipótese não existe risco de prejuízo irreparável ao acionante, que bem poderá articular toda a matéria de defesa no momento processual oportuno, nas instâncias próprias.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 173.931-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18.11.2019). 



    14. Ao receber a denúncia, o juízo processante negou o pedido de arquivamento do inquérito policial pela incidência do princípio da insignificância, nestes termos:



    “Por fim, não há que se falar em arquivamento do inquérito policial mediante aplicação do princípio da insignificância ou bagatela, pois ausentes os requisitos para tanto, quais sejam: mínima ofensividade, nenhuma periculosidade social da ação, reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade de lesão jurídica provocada. 



    No caso, o comportamento dos acusados provoca significativa reprovabilidade social. Isto porque, consoante se infere dos autos, além de terem, em tese, ingressado no estabelecimento vítima mediante rompimento de obstáculo, o que, por si só, já afastaria referido princípio em razão da insegurança gerada aos cidadãos desta cidade, JEFFERSON é reincidente pelos crimes de roubo e tráfico, e LUCIAN responde pelo mesmo delito aqui tratado. Além disso, o valor dos bens que pretendiam subtrair não se afigura ínfimo, de modo que a lesão ao patrimônio seria considerável. 



    Nesse sentido: (…)



    Portanto, indefiro o pedido de arquivamento formulado” (fls. 67-68, e-doc. 3).



    Tem-se, assim, que a reprovabilidade da conduta que impede o imediato trancamento da ação levou em considerado – com base na legislação de regência – que a conduta do paciente não pode ser considerada procedimento isolado, que o comportamento é algo extraordinário e insignificante jurídica e socialmente. Tanto que ele responde a delito de igual natureza em outro cenário fático, a demonstrar que o Estado juiz não pode desconsiderar tais elementos para levar a efeito a sua função de processar, julgar e concluir o que for necessário para que o respeito ao direito se imponha na sociedade e no Estado.



     



    15. Não se comprova, assim, na espécie, constrangimento ilegal a conduzir à pretendida concessão da ordem. Pelo demonstrado nestes autos, na decisão de recebimento da denúncia, assentou-se estar fundamentado o indeferimento do pedido de trancamento do inquérito policial pela renitência do paciente na senda delitiva, cujas ações penais em andamento foram expressamente mencionadas pelo juízo processante.



    Quanto à contumácia delitiva, as certidões juntadas aos autos indicam que o paciente apresenta maus antecedentes (fls. 78-81, e-doc. 2). Consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo que, além da ação penal objeto do presente habeas corpus, o paciente responde a outras duas ações penais pela apontada prática de crimes de furto qualificado (Ações Penais ns. 0000122-39.2022.8.26.0035 e 1500971-02.2022.8.26.0272) e uma pela apontada prática do delito de tráfico de entorpecente (Ação Penal n. 1500485-80.2023.8.26.0272). 



    Atualmente, o paciente está preso preventivamente pela apontada pratica do crime de tráfico de drogas. A prisão em flagrante, posteriormente convertida em preventiva, ocorreu em 26.4.2023, três meses após este Supremo Tribunal ter revogado a custódia cautelar imposta na ação penal objeto desta impetração. 



    16. No julgamento dos Habeas Corpus ns. 123.108, 123.533 e 123.734, Relator o Ministro Roberto Barroso, julgados em 3.8.2015, este Supremo Tribunal assentou que “a aplicação do princípio da insignificância envolve um juízo amplo (‘conglobante’), que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados”.



    O Supremo Tribunal Federal tem afastado a incidência do princípio da insignificância quando constatada a contumácia delitiva do agente:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. TENTATIVA DE FURTO. REINCIDÊNCIA. ANTECEDENTES NEGATIVOS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA: AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA SUA APLICAÇÃO. AGRAVAMENTO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL ABERTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 220.079-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.11.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. VULNERABILIDADE DA VÍTIMA. PACIENTE MULTIRREINCIDENTE. CARACTERIZADA A REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE DO PLEITO ABSOLUTÓRIO. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS DESPROVIDO. 



    1. É aplicável o princípio da insignificância no sistema penal brasileiro desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos: ‘a) a mínima ofensividade da conduta do agente, b) nenhuma periculosidade social da ação, c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada’ (HC 84.412, ministro Celso de Mello).



    2. Na presença desses quatro vetores, o princípio da insignificância incidirá para afastar, no plano material, a própria tipicidade da conduta diante da ausência de lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado.



    3. A insignificância, princípio que afasta a tipicidade da conduta, especialmente nos crimes patrimoniais, não deve ser tida como regra geral, a se observar unicamente o valor da coisa objeto do delito. Deve ser aplicada, segundo penso, apenas quando estiver demonstrado nos autos a presença cumulativa dos quatro vetores objetivos que venho de referir.



    4. A contumácia ou reiteração delitiva, a multirreincidência, a reincidência específica são exemplos de elementos aptos a indicar a reprovabilidade do comportamento, fator hábil a afastar a aplicação do princípio da insignificância. (...)



    6. As circunstâncias do delito (o concurso de agentes e a vulnerabilidade da vítima, no caso) e a multirreincidência específica do agravante têm o condão de afastar a caracterização do reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento, o que impede o pretendido reconhecimento da atipicidade da conduta, a aplicação do princípio da insignificância e, em consequência, o pleito absolutório. (...)



    8. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 198.550-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 2.12.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FURTO NA MODALIDADE TENTADA. ARTIGO 155 C/C ARTIGO 14, II, DO CÓDIGO PENAL. REITERAÇÃO DELITIVA. INSUSCETIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e(d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.



    2. O princípio da bagatela é afastado quando comprovada a contumácia na prática delitiva. Precedentes: HC 147.215-AgR, Segunda Turma, rel. min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2018;HC 142.374-AgR, Primeira Turma, rel. min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/4/2018.



    3. In casu, o recorrente foi condenado, pelo juízo natural, à pena de 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no artigo 155 c/c artigo 14, II, do Código Penal. (…)



    7. Agravo Regimental desprovido” (HC n. 171.536-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 3.9.2019). 



     



    17. Mesmo praticando crimes de pequena monta, o criminoso contumaz não pode ser tratado pelo sistema penal como se tivesse tido condutas irrelevantes, pois crimes considerados ínfimos, quando analisados isoladamente, mas relevantes, quando em conjunto, seriam transformados pelo infrator em ilícito meio de vida.



    O princípio da insignificância não foi formulado para resguardar e legitimar constantes condutas juridicamente desvirtuadas, mas para impedir que desvios de conduta de mínima ofensividade, considerados isoladamente, sejam sancionados pelo direito penal, fazendo-se justiça no caso concreto. Comportamentos contrários à lei penal, mesmo insignificantes, quando constantes, devido à reprovabilidade, perdem a condição de configurar bagatela, devendo submeter-se ao direito penal.



    Apesar de não ter sido calculado o valor dos bens objeto da tentativa de subtração, a reiteração delitiva comprovada do paciente, que parece não se deixar tocar pelos valores do cumprimento de leis – o que se demonstra pela sua reiterada conduta delitiva sem qualquer consideração ou respeito aos ditames legais e à convivência legítima e leal na sociedade –, impede que se possa considerar apenas esse dado para a análise do caso, pelo que não há possibilidade jurídica de se acolher o pleito de aplicação do princípio da insignificância. A bagatela acolhida no direito para acolhimento deste princípio não considera apenas o preço da coisa furtada, mas o valor do bem jurídico tutelado pelo sistema, que, na espécie, é desrespeitado reiteradamente pelo paciente.



    18. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    18. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 



    Publique-se.



    Brasília, 5 de setembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora